Tribunal: TJES
Processo: 0006987-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006987-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROTEL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

APELADO: CONDOMINIO NATURALE RESIDENCIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ENTREGA COM A CONTESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA, SEM CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O caso evidencia erro de julgamento na sentença impugnada, na medida em que a parte demandada forneceu os documentos que tinha e o autor não logrou comprovar a existência de outros documentos faltantes em poder dela. (art. 398, parágrafo único, do CPC)

2. De acordo com a Súmula nº 372, do e. STJ,
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

3. Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.[...]” (AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)
, como ocorreu no caso dos autos.

4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006987-21.2014.8.08.0048

Apelante:

PROTEL Administração Hoteleita Ltda.

Apelado:

Condomínio Residencial Naturale

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada pelo recorrido contra a apelante, acolheu a pretensão autoral
“[...]
para
DETERMINAR
a apresentação,
no prazo de 30 (trinta) dias,
dos documentos de propriedade da Requerente, mas que estão em posse da Requerida, relativos ao período de janeiro a maio de 2012, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao total de 5.000,00 (cinco mil reais).”
(fls. 162/164 integrada pelo ato de fls. 178/178v)

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente que
“[...]toda a documentação que um dia esteve sob a posse da Administradora PROTEL já fora juntada aos autos do processo[...]”
. Que após a juntada do material aos autos o recorrido
“[...]não fez qualquer impugnação específica a documentação acostada[...]”
. Além disso, aduz que a Súmula nº 372, do STJ veda a imposição de multa cominatória em ações como a que se aprecia para, a final, requerer a reforma da sentença, a fim de que seja declarado o cumprimento integral da obrigação. (fls. 180/186)

Contrarrazões às fls. 192/204, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que o Condomínio Residencial Naturale ajuizou ação cautelar de exibição de documentos e formulou pedido de condenação da apelante a apresentar
“[...]todos os documentos, em sua posse, relativos às prestações de contas do Autor, ou, de quaisquer outros que sejam de propriedade do Requerente, e ainda estejam em sua posse, sob pena de em não a fazendo vir a ser aplicada astreinte e, em mesmo assim não atendendo, seja determinado a busca a apreensão de tais documentos, com determinação de sua prisão por crime de desobediência, nos termos da Lei Penal;”
(fl. 05)

Em contestação, a recorrente disse que comprova
“[...]através dos protocolos e recibos em anexo de que todos os documentos supramencionados foram entregues pela Requerida ao então síndico a época, pelos e-mails trocados que demonstram o acerto final de contas, bem como pelos balancetes mensais também nesta oportunidade juntados[...]”
(fl. 68)

Ao apresentar réplica, o autor disse que a demanda se justifica
“[...]pois o sIndico a época não mais reside no condomínio e as prestacões de contas, como já dito, se encontram incompletas[...]”
, bem como que a demandada juntou
“[...]documentos que comprovam o acerto final de contas, com entrega de

documentos ao síndico da época, apresentando ainda balancetes mensais do período em que atuou na administração do condomínio autor. A Ré não mencionou em sua defesa se os documentos juntados se referem a totalidade de documentos que possui, juntando apenas o acerto final de contas, como a própria narra[...]”
, pelo que reforçou sua pretensão de procedência dos pedidos formulados na inicial. (fl. 148)

O art. 391, I, do CPC, dispõe que o pedido formulado pela parte na ação de exibição de documentos deve conter
“[...]a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados[...]”
e o art. 398, parágrafo único, do CPC, prescreve que
“[...]Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.”

No caso vertente, além de o autor não ter fornecido uma descrição adequada dos quais documentos que entende faltantes, reconheceu na réplica que o antigo Síndico, para quem a demandada os entregou não mais reside no local e, por isso, estariam incompletos.

Além disso, ao contrário do que afirma o demandante, a parte requerida disse que todos os documentos referentes ao Condomínio foram entregues ao então Síndico, o que enseja a incidência do mencionado art. 398, parágrafo único, do CPC.

Entretanto, devidamente intimados para especificarem quais provas gostariam de produzir (fl. 157), o autor afirmou expressamente
“[...]que não possui provas a produzir.”
(fl. 160)

Nesse contexto, tenho por evidente o erro de julgamento na sentença impugnada, na medida em que a parte demandada forneceu os documentos que tinha e o autor não logrou comprovar a existência de outros documentos faltantes em poder dela.

Ademais, anoto que também tem razão a apelante quando não se conforma com a incidência de astreintes, pois de acordo com a Súmula nº 372, do e. STJ,
“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

Por fim, como se trata de matéria de ordem pública, colaciono que segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.[...]” (AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)
, como ocorreu no caso dos autos.

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença impugnada, declarar satisfeita a obrigação da apelante de apresentar documentos ao recorrido, bem como eximir a recorrente dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.